Tribunal: CARF
Processo: 18050.007667/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.007667/2009-50
ACÓRDÃO
9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CINTHIA PORTELA LOPES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONTENDO O TRIBUTO PRINCIPAL RELATIVO A
RENDIMENTOS SUJEITOS AO IRPF E A MULTA DE OFÍCIO DE 75%. RECURSO
ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA RELATIVO EXCLUSIVAMENTE AO DEBATE SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO DE 75% QUE SE PRETENDE AFASTAR POR TER A
DECLARAÇÃO (DIRPF/DAA) SIDO PREENCHIDA CONFORME ORIENTAÇÃO
DA FONTE PAGADORA. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO RELATIVO AO
TRIBUTO DO IRPF (PRINCIPAL) PARA AUTOS APARTADOS. MANUTENÇÃO
DO CRÉDITO RELATIVO À MULTA DE OFÍCIO DE 75% NO CADERNO
PROCESSUAL ORIGINÁRIO COMO REMANESCENTE. PUBLICAÇÃO DA PAUTA
DE JULGAMENTO COM POSTERIOR JUNTADA DE INFORMAÇÃO SOBRE O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PRETENDENDO O CANCELAMENTO
INTEGRAL DO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO MENCIONANDO-SE OS DOIS
CADERNOS
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVOS
COMO
OBJETO
DE
SUSPENSÃO JUDICIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CARACTERIZAÇÃO DE DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
E EM PROCESSO JUDICIAL PARA O DEBATE QUE ESTAVA ATIVO COMO
REMANESCENTE
NO
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
CONCOMITÂNCIA CONSTATADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
Súmula Carf no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, de modo que não se conhece do recurso
especial de divergência interposto para discutir parcela do lançamento de
ofício.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 367/378) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 440/444) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 8/8/2023, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão
judicial, consubstanciada no Acórdão no 2202-010.188 (e-fls. 288/294), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “Multa de ofício de 75%”, que foi mantida no lançamento, cuja
ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA. IRPF.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
3
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da
Bahia no 20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
(...)
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento parcela que se
refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em
decisão judicial.
Consta no acórdão recorrido que a multa de 75% do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430 foi mantida no lançamento de ofício sob fundamento de que a aplicação independe da
intenção do contribuinte (CTN, art. 136) face a omissão de rendimentos não declarados como
tributáveis pelo IRPF, ainda que ele alegue boa-fé ao considerar que a fonte pagadora forneceu
informe de rendimentos tratando os valores percebidos como de natureza não tributável, pelo
imposto de renda, a título de rubrica de diferenças de “URV” percebidas (diferenças de
remuneração), não tendo sido realizada sequer a retenção do IR-Fonte pela fonte pagadora.

Dos Acórdãos Paradigmas

Paradigma 1
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2402-011.069, Processo no 10580.728052/2009-61 (e-fls. 407/420), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
(...)
MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua jurisprudência,
este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o contribuinte cometer
equívoco no preenchimento de sua declaração motivado por informação erradas
prestadas pela fonte pagadora, (...).
(...)

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
4
Paradigma 2
Também, indicou-se como paradigma decisão da 2a Turma Especial da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2802-001.636, Processo no 18050.006653/2009-19 (e-fls.
422/430, datado de 19/6/2012), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. ABONO PERCEBIDO PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DA BAHIA.
As verbas percebidas pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV
para o Real, ainda que recebidas em virtude de decisão judicial, têm natureza
remuneratória e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda.
Precedentes do C. STJ e deste E. Sodalício.
(...)
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora,
que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu
em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos,
não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.
(...)
Referido acórdão paradigma (2) foi integrado por decisão de embargos (Acórdão no
2802-002.850, de 16/4/2014), porém não houve modificação em relação a decisão sobre a
exclusão da multa de ofício. Os aclaratórios não trataram da matéria “multa de ofício” excluída.
Posteriormente, o acórdão paradigma foi objeto de recurso especial, conforme decisão no
Acórdão no 9202-007.695, de 27/3/2019, conquanto a Câmara Superior não tenha discutido a
temática da multa de ofício, de modo que o paradigma (2) é definitivo para este tema.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 43/115), após notificado em 23/11/2009, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito (e-fls. 02/10).
O lançamento de ofício, no que ainda importa ao debate, trata de Auto de Infração
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) correspondente aos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, para exigência do referido tributo por recebimento de valores tributáveis não
oferecidos à tributação (diferenças de remuneração percebidas por membro do Ministério Público
da Bahia a título de rubrica de diferenças de URV), acrescido de multa de ofício de 75%, que é
prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
5
O contribuinte questiona a exigência da multa de ofício de 75% ao considerar que
esteve de boa-fé ao declarar os valores percebidos como não tributáveis, uma vez que a
declaração se deu em razão do informe de rendimentos, fornecido pela fonte pagadora, ter
orientado o preenchimento da declaração do contribuinte declarando os montantes autuados
como não tributáveis, além de não ter sido realizadas quaisquer retenções na fonte, exatamente
por força do entendimento refletido no informe de rendimentos entregue pela fonte pagadora.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 15-24.405 – 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 168/174),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora. Assentou, no
que tangencia a multa de ofício, que: “A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o
tributo não recolhido independe da intenção do contribuinte.”
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 181/267),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, em sendo
conhecido o recurso, que seja dado provimento para reformar parcialmente o acórdão recorrido
para cancelar a exigência da multa de ofício de 75%, inclusive sendo aplicada a Súmula CARF no
73, que dispõe: “Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício”.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
6
No recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Multa de ofício de 75%”.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 446/451, datada de 3/5/2024) a parte interessada (Fazenda
Nacional) não se manifesta sobre o conhecimento.
Quanto ao mérito, sustenta, em suma, que a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75% independe da intenção do agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN,
pelo que deve ser mantida, ainda que o contribuinte tenha seguido a informação prestada pela
fonte pagadora. Pondera, adicionalmente, que não se cuida da multa qualificada no percentual de
150%, a qual dependeria da intenção do contribuinte e exigiria a comprovação da ocorrência de
evidente intuito de fraude.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado, sem mencionar a Súmula CARF no
73.

Encaminhamento para julgamento e
fato novo posterior a publicação da pauta de julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento de recurso
especial que trata da multa de ofício constante do lançamento do PAF no 18050.007667/2009-50.
Após publicação da pauta de julgamento, em 04/09/2024 (DOU, edição 171, Seção
1, Página 40), como item 72 das reuniões de julgamento do período de 17 a 19/09/2024, com data
projetada de julgamento em 19/09/2024, sobreveio, ainda que no mesmo dia (04/09/2024), horas
após a publicação da pauta, solicitação de juntada de documentos pela unidade “Equipe
solicitante: ...SIEF-CTSJ-ECOJ-DEVAT05-VR” (e-fl. 454). Os documentos, referenciados na
solicitação, foram juntados aos autos por este Conselheiro (e-fls. 455/466).
Na referida solicitação de juntada consta comunicado da Fazenda Nacional
consubstanciado no “OFÍCIO SEI No 54650/2024/MF”, datado de 3/9/2024 (e-fls. 456/457), cujo
assunto trata de “Cumprimento de decisão judicial”, Processo Judicial no 1052785-
08.2024.4.01.3300 (1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia).
Consta, também, na solicitação de juntada, como texto do ofício da Fazenda
Nacional, que deveria ser cumprido a ordem judicial de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto do Processo Administrativo Fiscal – PAF no 18050.007667/2009-50, que é
exatamente estes autos. O referido ofício havia sido dirigido para a Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil na 5a Região Fiscal (BA, SE), a qual cuidou de determinar o atendimento
para cumprimento da ordem judicial. A decisão judicial, também, foi juntada (e-fls. 458/465).
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
7
Consta, ainda, tela de “INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO”,
para o CNPJ do contribuinte recorrente, demonstrando que o “Diagnóstico Fiscal na Receita
Federal” anota a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para o presente Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 18050.007667/2009-50. Isto por causa do recurso especial em
apreciação, mas que finda por atender a decisão judicial, pois, ao fim, a exigibilidade está suspensa
(e-fl. 466).
Consta, outrossim, na tela de “INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE
CERTIDÃO”, para o CNPJ do contribuinte referenciado, que o “Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional” anota a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para o
Processo Administrativo no 19555.721.623/2024-57, o que aparenta ter sido cumprido em
4/9/2024 (data do relatório de suspensão da exigibilidade com anotação de ordem judicial).
Referido processo administrativo foi objeto da inscrição em dívida ativa no 50.1.24.002730-21, a
inscrição se deu em 10/07/2024. Fato é que a exigibilidade suspensa do crédito tributário foi
cadastrada pela ordem judicial (e-fl. 466). Então, a Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil na 5a Região Fiscal (BA, SE) ordenou o cumprimento da liminar e isto foi atendido.
Consta nestes autos que, por ser o recurso especial parcial (apenas discutindo neste
momento a multa de ofício de 75%) e não mais todo o lançamento de ofício na forma
originalmente lavrada (composto por principal e mais a multa de ofício), foi transferido para o
Processo Administrativo no 19555.721.623/2024-57 o valor principal (e-fls. 434/437), sem o valor
da multa de ofício, que remanesce neste processo ora relatado – no 18050.007667/2009-50.
A decisão judicial, agora anexa nestes autos (e-fls. 458/465), a partir do relatado
acima, informa em seu relatório e no dispositivo, no essencial, que:

CINTHIA PORTELA LOPES propôs ação sob o rito comum em face da UNIÃO,
visando liminarmente, suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído
nos autos dos processos administrativos fiscais n. 18050.007667/2009-50 e
19555.721.623/2024-57, relativo ao imposto de renda pessoa física apurado
sobre parcelas denominadas “diferença de URV”, pagas pelo Estado da Bahia
entre os anos de 2004 e 2006.

Alegou, em síntese, se tratar de parcelas cuja natureza foi reconhecida pela
Lei n. 8.730/2003 do Estado da Bahia e cuja titularidade é do ente estadual, o que
tornaria indevida a conduta da Receita Federal do Brasil em promover sua
constituição e cobrança.

A petição inicial foi instruída com cópia dos autos do processo
administrativo fiscal.

É o que cabia relatar. (...)

(...)

Ante o exposto:
a) (...)
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
8
b) defiro a tutela de urgência para determinar à UNIÃO que se
abstenha de praticar qualquer ato de cobrança direta ou indireta do
crédito constituído nos autos dos processos administrativos fiscais n.
18050.007667/2009-50 e 19555.721623/2024-57.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2202-010.188, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:
(i) Matéria: “Multa de ofício de 75%”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2402-011.069
(i) Paradigma (2): Acórdão 2802-001.636
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, considerando o novíssimo contexto de fato apresentado com a informação da
judicialização dos Processos Administrativos nso 18050.007667/2009-50 e 19555.721623/2024-57,
NÃO deve ser conhecido.
O recurso se apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade
da Presidência da Câmara, que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
9
50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o
prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
No entanto, o contribuinte judicializou a discussão, conforme consta bem reportado
no relatório acima, de modo a renunciar ao contencioso administrativo. O objeto é o mesmo, haja
vista atacar todo o lançamento e mencionar os presentes autos (multa de ofício,
18050.007667/2009-50) e mencionar o processo desmembrado (que trata do principal,
19555.721623/2024-57). A decisão judicial (e-fls. 458/465), inclusive, determina no seu dispositivo
de liminar que deve a União se abster de praticar qualquer ato de cobrança direta ou indireta do
crédito constituído nos autos dos processos administrativos fiscais nso 18050.007667/2009-50 e
19555.721623/2024-57.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1, a qual reza:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância entre as
esferas administrativa e judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que se
apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este Colegiado
restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder Judiciário, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582 (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a constitucionalidade do
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80 (Art. 38, Parágrafo Único. “A propositura, pelo
contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto”), o Ministro Gilmar Mendes teceu
considerações que também se revelam esclarecedoras, a saber:

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo
e a automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da
própria opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os
meios que se afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.513 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18050.007667/2009-50
10

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da
proteção, uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará
integralmente submetida ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for
determinada para a composição da lide.

(...)

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que
declara a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por
obter, desde logo, a proteção judicial devida.
Dessarte, em que pese as razões recursais trazidas, com a propositura da ação
judicial é despicienda eventual manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o
prosseguimento do exame do presente recurso.
Sendo assim, é caso de não conhecimento do recurso especial de divergência do
Contribuinte por força de concomitância com aplicação da Súmula CARF no 1, vez que já
judicializado o assunto para cancelamento de toda a autuação com indicação dos dois processos
administrativos. De mais a mais, deve ser observada a decisão judicial pela unidade de origem que
for competente pelo preparo e liquidação deste processo administrativo.
Aliás, com o não conhecimento deste recurso, importante que se ater a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário que estava se debatendo como remanescente neste caderno
processual (a parcela da multa de ofício), caso a liminar esteja ativa quando for ser eventualmente
dado comando de retirar a exigibilidade por conta do eventual trânsito em julgado administrativo.
Havia suspensão por conta do recurso especial, agora, se ativa a liminar, deverá ser mantida a
suspensão, mesmo sem conhecimento do recurso especial, por força da decisão judicial (se ativa).
A ordem judicial deve ser plenamente cumprida, eis o ponto.
Dito isto, consigno que é importante que a Administração Tributária se atente para
a ordem judicial que estiver vigente a ser cumprida, inclusive para verificar se deve, realmente, se
manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário (e-fls. 458/465), bem como se observe o que
for sendo decidido e determinado pelo Poder Judiciário em pronunciamentos futuros a partir do
Processo Judicial no 1052785-08.2024.4.01.3300 (1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária da
Bahia) ou de recursos dele derivados.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de divergência.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 476
DF CARF MF
Original